Tribunal: CARF
Processo: 13706.001959/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001959/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.924 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FLAVIO LUIZ MAFRA MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001959/2008-22
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001959/2008-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 124/130):
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o Impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando
primordialmente o inciso III, alíneas “f”; “j”; e “n” do art 1o da Lei 8.852/94, as
quais, segundo alega, enumera hipóteses, que excluiriam rendimentos do campo de
incidência do imposto de renda sobre a pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita
Federal deveria rever o Lançamento.
Lembra o art. 178 do Código Tributário Nacional- CTN, que regula a isenção,
remetendo o leitor ao final do inciso III do art. 104 do mesmo diploma legal, que prevê
a aplicação da lei de maneira mais favorável ao contribuinte. Em seguida discorre sobre
a ilegalidade de ato normativo nos casos em que não se baseie na lei por má
interpretação desta, induzindo o leitor à insubordinação administrativa aos comandos da
lei. Assim, a Instrução Normativa SFR no 15/2001, contradiria a Lei no 8.852/94 que
declara textualmente que os triênios, férias e o 13o salário não são tributáveis.
Evoca o art. 146, III, “a” da Constituição Federal de 1988 que atribui à lei
complementar a competência para definir os impostos e respectivos fatos geradores; e
contribuintes, mas que para ser exigido o tributo há que sobrevir a lei ordinária, sendo
mantida uma hierarquia entre ambas as leis. Dessa forma o Secretário da Receita
Federal teria poder limitado, não podendo criar normatividade inovadora da ordem
jurídica. Em conformidade com o inciso I do art. 150 da Constituição Federal, qualquer
imposição tributária somente terá validade se instituída nos limites que a lei estabelecer.
Dessa forma, a cobrança de tributo incidente sobre triênio, adicional de férias e 13o
Salário dar- se- ia sem base legal (transcrição da opinião de Ives Gandra da Silva
Martins sobre o princípio da legalidade, fl. 07).
Entende que não obstante a sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas-Dirpf Exercício 2005 retificadora tenha motivado o presente
Lançamento, encontraria embasamento legal.
Reclama uma ausência de razoabilidade na cobrança da multa, argumentando não ter
havido qualquer omissão ou conduta ilícita, porque a Declaração efetuada de forma
incorreta não equivaleria à ausência de informação. Transcreve entendimento do
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001959/2008-22

Superior Tribunal de Justiça-STJ, segundo o qual, ante a falta de previsão legal, o erro
do contribuinte no preenchimento da Declaração não ensejaria a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória, fl. 09. Prossegue, tomando por base mais uma
vez a jurisprudência do STJ, com a alegação de que não haveria motivo para a
imposição de sanção pecuniária quando provada a inexistência de dolo ou má-fé no
preenchimento equivocado da Dirpf.
Retoma o argumento de que a Instrução Normativa SRF no 15/2001 afrontaria a Lei
no 8.852/1994, pedindo a prevalência desta sobre a IN, com consequente
cancelamento do Lançamento e a revisão da Declaração de Ajuste Anual de ofício,
para ajustá-la segundo o previsto nas alíneas “f”; “j” e “n” do inciso III do art. 1o
da Lei Federal no 8.852/94.
Finaliza sua impugnação, tecendo críticas ao resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento-SRL, no qual não se teria atentado para a Lei no 8.852/94, solicitando
providências quanto a suposto excesso de exação por parte da Autoridade
Administrativa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
TRIBUTÁRIO. DIRPF RETIFICADORA
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode retificar a
declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa e essa declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente.
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o
poder-dever da Administração de lançar com multa de ofício rendimentos omitidos na
declaração de ajuste.
Cientificado da decisão, em 11/04/2013 (fls. 137), o contribuinte, em 30/04/2013,
interpôs recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 144/165), reportando-se e repisando
literalmente as alegações da peça impugnatória, no sentido da desconsideração dos valores não
tributáveis, relativos ao adicionais natalino, de férias até o limite de 1/3 sobre a retribuição
habitual e por tempo de serviço incluídos ilegalmente com tributáveis, ao teor do art. 1o, III, “a”,
“f” e “n” da Lei 8.852/94, pugnando pela exclusão do crédito tributário lançado em relação às
aludidas verbas, sob pena de violação aos princípios constitucionais. Cita escólio doutrinário.
Alega ainda que o erro no preenchimento da declaração de ajuste não enseja aplicação da multa
por descumprimento de obrigação acessória, por falta de previsão legal, incorrendo em
improbidade administrativa a conduta dos julgadores que proferiram a decisão ora recorrida ao
não observar a prevalência da Lei no 8.852/94 sobre a IN SRF no 15/2001. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
revisão da declaração de ajuste retificadora apresentada à luz da Lei no 8.852/94.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001959/2008-22

Instrui a peça recursal com o documento de fl. 166.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
O lançamento recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
no valor de R$ 48.728,98, em face do processamento da DAA/2005 retificadora apresentada –
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 2.737,25, contrapondo-se ao imposto a
restituir declarado de R$ 17.021,12 (e já restituído o valor de R$ 6.357,90) – buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 124/130)
e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 17/20), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da
legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida (fls.
126/128), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF:
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001959/2008-22

lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150 da CF/88,
ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua
exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a
pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os
objetivos da Lei 8.852/94.
(...)
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1o da Lei no 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9. Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1o da Lei no
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos
com os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas
as relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no
8.112/1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento (...) – entre outras, as
parcelas relativas à gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao
abono de 1/3 das férias, não havendo lei tributária específica que reconheça
tais rendimentos como isentos e não-tributáveis, devem eles ser computados
para fins de incidência do imposto de renda na fonte, ressalvados o
momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos, concernentes à
tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o
lançamento.
(...)
Portanto, em relação a matéria de fundo, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94
apenas excluiu as verbas elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração
do teto remuneratório do serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal
pago ao Ministros do STF, ao teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou
não tributação de tais rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas
da incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Ademais, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
inclusive culminando com a edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001959/2008-22

Em relação à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à base
de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN.
No que se refere às supostas violações aos princípios constitucionais aventados,
nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que o
lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade, não sendo determinante para a realização do
lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da
declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, inexistindo, via de consequência, a alegada improbidade na
conduta fiscal e julgadora, porquanto suas atuações estão pautadas no estrito cumprimento da
atividade funcional e do dever legal, ao teor dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.924 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001959/2008-22

Fl. 181
DF CARF MF
Original